Tribunal: TJMT
Processo: 1014476-72.2023.8.11.0055
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-06-27
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:
EMENTA
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS EM DECORRÊNCIA DE ATO ILÍCITO. NEGATIVAÇÃO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA RECLAMANTE. RELAÇÃO JURÍDICA NÃO COMPROVADA. INEXIGIBILIDADE DA DÍVIDA. DANO MORAL INOCORRENTE. EXISTÊNCIA DE ANOTAÇÃO PREEXISTENTE EM OBSERVÂNCIA DO DISPOSTO NA SÚMULA N. 385 DO STJ. AFASTAMENTO DA MULTA POR LITIGANTE DE MÁ-FÉ. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIAL PROVIDO.
1. Há alegação de inexistência de relação jurídica pela consumidora. Cabe ao fornecedor de produtos e serviços, que solicitou a negativação, comprovar a contratação, a prestação do serviço e o respectivo inadimplemento.
2. O recorrido não juntou provas suficientes para demonstrar a contratação e a origem do débito. Portanto, considera-se indevida a restrição.
3. A inscrição indevida do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito é motivo para receber indenização por dano moral, uma vez que é dano moral "in re ipsa". Entretanto, havendo outro apontamento incidente sobre o nome do consumidor em data anterior à anotação debatida no caderno processual e inexistente provas da eventual ilegitimidade da primeira anotação, não há razão para a reparação civil, nos termos da Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça.
4. Sentença parcialmente reformada.
5. Recurso conhecido e parcial provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1014476-72.2023.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[HABYDIEL SILVA SANTOS - CPF: 137.350.374-29 (RECORRENTE), BARBARA SAMAY DE OLIVEIRA PANIAGO - CPF: 033.823.791-71 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/06/2024